Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712152-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0707900-18.2023.8.07.0001), que tem como réu o HOSPITAL PRONTONORTE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória (ID 152055794): “Acolho a emenda. Requer a autora, a título de liminar, que seja determinado ao réu que suspenda “qualquer cobrança já extinta nos termos do parágrafo primeiro da cláusula quarta do contrato estabelecido entre as Partes, sob pena de multa diária a ser fixada”. Como cediço, o deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar (art. 300/CPC). Especificamente em relação ao segundo requisito, Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave,que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Sem dúvida, à primeira vista não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, seja porque a questão precisa de maiores esclarecimentos acerca da motivação das cobranças diretas aos usuários do plano de saúde – a evidenciar, inclusive, a certeza e amplitude necessária ao pedido, seja em razão de não se evidenciar eventual prejuízo iminente que impacte nos serviços prestados pela autora. Não se evidencia, portanto, prejuízo em se aguardar o contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que é operadora de plano de saúde que realiza a prestação de serviços para inúmeros beneficiários em várias cidades do país, atuando nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Alega que, devido à política de compliance adotada pelos inúmeros contratados nos diversos estado da federação, além de condições comerciais estabelecidas com outras entidades, a agravante não pode ficar à mercê de uma comprovação de regularidade de sua atuação perante a ANS por prática de um terceiro, sob pena de perder a credibilidade dos seus mais diversos colaboradores e também dos próprios beneficiários que são o alvo maior de um plano de saúde. Aduz que a agravada, de maneira absolutamente irresponsável, promoveu a cobrança de uma dívida diretamente de uma paciente que foi ali atendida, mas amparada por plano de saúde, causando nesta a impressão de que o plano de saúde fornecido pela agravante não tivesse honrado os seus compromissos, mesmo com as suas mensalidades rigorosamente quitadas. Assevera que esse fato levou aquela paciente a registrar uma reclamação diretamente na ANS, que gerou uma notificação prévia e obrigou a agravante a apresentar explicações sobre o ocorrido, mas que ainda pode resultar no seu arquivamento ou prosseguir para um processo administrativo de apuração e fiscalização, caso a queixosa informe que o problema não foi resolvido. Sustenta que isso pode ocorrer caso a agravada se mantenha cobrando indevidamente da paciente os custos pelo procedimento que foi realizado, mas mediante liberação prévia do plano de saúde operado pela agravante. Acrescenta que as operadoras de planos de saúde estão diretamente ligadas à ANS, estando obrigada a prestar informações no caso de reclamações de seus atendidos, inclusive quando a reclamação não é diretamente relativa ao plano de saúde, mas aos hospitais, clínicas, laboratórios e afins. Narra que essas operadoras devem demonstrar, através de dados reais, o bom funcionamento dos seus serviços, que são considerados até para qualificar a atuação dessas empresas não só para os consumidores, mas a qualquer interessado, na medida que passam a fazer parte de dados públicos facilmente encontrados em qualquer pesquisa na internet. Pondera que o risco da demora ficou demonstrado diante da possibilidade de continuidade da cobrança indevida a ser realizada pela agravada e sobre a qual a agravante não possui nenhum controle, fato que já vem gerando inúmeros transtornos, constrangimentos e a própria notificação já recebida pela ANS, conforme precedentes sobre o tema. Insiste que a probabilidade do direito fica perfeitamente demonstrada diante da comprovação do abuso perpetrado pela agravada ao promover cobrança diretamente da paciente que foi submetida a tratamento de saúde, mas sob a garantia do plano de saúde, mesmo diante de cláusula contratual de proibição expressa. Assim, a agravante requer, a título de tutela antecipada recursal e no mérito, “que a agravada seja proibida de realizar qualquer cobrança diretamente à Sr.a Ivanete Dantas referente aos procedimentos hospitalares que foram nela realizadas, mediante liberação e apoio do plano de saúde da agravante, sob pena de fixação de multa diária” (ID 45267050). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 45267054). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que não restou devidamente demonstrada a razão das cobranças da agravada diretamente aos usuários do plano de saúde. Também não restou demonstrado o dano de difícil reparação que impacte nos serviços prestados pela autora, conforme disposto na decisão recorrida. Com efeito, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. É dizer, o requerimento em tela (proibição das cobranças) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, a minoração requerida. Esta Turma, em situações similares, tem adotado o mesmo posicionamento: “(...) 3. Nesse contexto, os fatos relevantes, indicados acima, não foram, de plano, esclarecidos com a prova documental apresentada junto com a petição inicial, revelando, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória. 4. A demonstração do fato constitutivo do direito do autor somente se configura mediante prova cabal. Com efeito, porque complexa a questão, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, envolvendo inarredável necessidade de instrução probatória (com produção de prova documental e - quiçá - pericial) e regular contraditório, o indeferimento da antecipação de tutela deve ser mantido. 5. Negou-se provimento ao recurso. (20150020210622AGI, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 17/12/2015). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a proibição da cobrança possa admitida, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator